Tribunal: TJDFT
Processo: 0750986-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750986-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDA: ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível e recurso adesivo contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os embargos à execução para decotar os honorários contratuais de 20% do montante do débito. 2. No mérito, debate-se a existência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado. Discute-se ainda se os honorários contratuais de 20% do montante do débito se relacionam à cobrança extrajudicial da obrigação. 3. Na espécie, a documentação apresentada evidencia a existência de um direito certo, consubstanciado em um título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios); líquido, delimitado em relação à qualidade e quantidade do objeto da prestação (conforme expresso no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS); e, à vista do que foi exposto, exigível, uma vez que, embora a embargada tenha atuado no estudo do caso submetido à arbitragem, a embargante restou inadimplente no pagamento dos honorários advocatícios. 4. Como bem definido em sentença “os honorários previstos no artigo 389 do CC são atinentes à atuação extrajudicial do patrono, que deve ser remunerado quando diligencia efetiva e concretamente para satisfazer o crédito fora da seara judicial, o que não se aplica à hipótese. Entretanto, tendo sido ajuizada demanda processual, a dinâmica dos ônus sucumbenciais é resolvida pelo juízo, por competência que lhe é própria”. 4.1. Na hipótese, não se previu contratualmente o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, tendo sido avençada a incidência de honorários na hipótese de cobrança judicial, para a qual já existem os honorários sucumbenciais previstos no art. 827 do CPC. 5. Apelação e recurso adesivos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389 do Código Civil, 85 e 827, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de cumulação dos honorários contratuais com honorários de sucumbência, uma vez que os primeiros possuem natureza jurídica indenizatória, voltados ao ressarcimento das despesas incorridas com a cobrança da dívida inadimplida, enquanto os de sucumbência têm natureza alimentar, visando remunerar o advogado pela atuação no processo judicial; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 416, caput e parágrafo único, do Código Civil, sustentando não ser exigível a alegação de prejuízo para a cobrança da pena convencionada. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389 do CCB, 85 e 827, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025